Tribunal: STF
Processo: Rcl 90492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ contra decisão proferida pelo Relator da ADI nº 0805163-87.2025.8.14.0000 do Tribunal de Justiça do Pará, sob alegado descumprimento de decisões desta Suprema Corte.

    2. Narra a reclamante que “foi deferida a habilitação da denominada “Associação dos Lavradores da Transamazônica” como amicus curiae, apesar da oposição expressa e anterior do ente autor, da natureza objetiva da Ação Direta de Inconstitucionalidade, do interesse direto dos requerentes no resultado do julgamento e da comprovação de inexistência jurídica da própria entidade, com CNPJ inativo”.
 
    3. Alega que o ato reclamado, “ao admitir a participação de suposto colaborador com nítido viés patrimonial e subjetivo, desbordou dos limites constitucionalmente fixados para o amicus curiae, impondo o exame da controvérsia à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal”.

    4. Requer, “a concessão da medida liminar requerida, para suspender os efeitos do ato que deferiu a habilitação da denominada Associação dos Lavradores da Transamazônica como amicus curiae na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0805163-87.2025.8.14.0000” e, ao final, “o julgamento de procedência da Reclamação Constitucional, para cassação definitiva do ato reclamado, reconhecendo-se a indevida habilitação como amicus curiae, em preservação à autoridade da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal”.
        É o relatório                                                                           
        Decido     
    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    6. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. O presente caso não se enquadra em nenhuma das mencionadas hipóteses de cabimento, notadamente, porque a reclamante não aponta paradigma vinculante desta Suprema Corte. 

    8. Em verdade, constata-se a pretensão de utilizar-se da estreita via da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, expediente sabidamente inadmissível. 

    9. Nesse sentido, aponto precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 
II – O pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. Precedente.
 III – A utilização da reclamação constitucional para dar celeridade a julgamento de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça constitui “erro grosseiro”, incidindo, por conseguinte, a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual “não se aplica o princípio da fungibilidade recursal às hipóteses de erro grosseiro” (ARE 1.138.987 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 53.332 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 17/06/2022; grifos acrescidos).

    10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do
art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente